Tribunal: TJPA
Processo: 0811833-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811833-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ERCILIA DE FATIMA DA SILVA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INSTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTELIGÊNCIA DA LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
VALOR DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de Intempestividade do Agravo de Instrumento. Em consulta aos expedientes dos autos do processo eletrônico de 1º Grau, que o Agravante registrou sistema da decisão impugnada em 22.07.2022, de forma que, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública previsto no art. 183, do CPC/15, o termo final para a apresentação do recurso em 02.09.2022, portanto tempestivo o Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN.

2-Ademais,
o Código de Processo Civil determina que as intimações se realizem, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

3-Por sua vez, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

4-O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 1663952/RJ (DJe 09/06/2021), decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação por publicação no diário da justiça (genérica), quando os autos tramitarem em meio eletrônico, como no caso. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

5-Mérito. A questão reside em verificar
a quantia fixada a título de astreintes, que fora reduzida pela decisão monocrática ora agravada para o montante de R$ 10.000,00.

6-O DETRAN em seu Agravo de Instrumento insurgiu-se contra o valor de R$30.000,00 fixados pelo Juízo de primeira instância à título de astreintes, decisão em que fora
determinada a
expedição de ofício requisitório ao ente público para pagamento no prazo de dois meses e o cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da motoneta para a propriedade da requerente, nos termos da sentença.

7-Dos documentos de Id
10530771 - Pág. 9 e
Id
18799019 - Pág. 1, juntados aos autos com a impugnação apresentada pelo Agravante, observa-se que o veículo sobre o qual incide a obrigação de fazer, consta em nome da Agravada ERCILIA DE FÁTIMA DA SILVA MAIA, de modo que houve o cumprimento da obrigação determinada ainda que de forma tardia.

8-O
valor de referida multa deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação, podendo
a multa ser alterada a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC.

9-Ao julgar monocraticamente o recurso, constatou-se que
o valor fixado a título de astreintes pelo Juízo de primeira instância, em que pese sua redução à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se desproporcional se considerado o valor do bem em si, consistente em uma motoneta.

10-Cabe registrar que referido valor das astreintes supera em muito o valor fixado até mesmo a título de danos morais na sentença, qual seja o de R$2.500,00.

11-Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, o recurso merece prosperar parcialmente para que seja reduzido o valor das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

12-
Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade,
mantendo-se
a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento
, para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ERCILIA DE FÁTIMA DA SILVA MAIA
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento (processo nº
0811833-49.2022.8.14.0000
- PJE), interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d e XII, d do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, a Agravante sustenta a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN, uma vez que intimado da sentença em 01.07.2022 e o recurso somente fora protocolado em 23.08.2022.

Alega que a comunicação processual trazida no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) se sobrepõe a qualquer outro, concluindo que o Agravado foi devidamente intimado via Diário Oficial Eletrônico na data de 01.07.2022, sendo intempestivo o Agravo de Instrumento aviado em 23.08.2022.

Afirma que sendo a tempestividade matéria de ordem pública, requer o não conhecimento do Agravo de Instrumento do DETRAN e a condenação por litigância de má-fé por movimentar a jurisdição de forma totalmente inadequada.

No mérito, alega que a ação principal tramita desde 2014, mais de 09 anos, e o DETRAN confessa que implementou realmente a obrigação de fazer o desbloqueio do veículo na data de 18.08.2022, ou seja, após o Agravado ser intimado da sentença atacada no agravo de instrumento, ressaltando que a Agravante ficou com o veículo bloqueado até 18.08.2022.

Defende que o valor de R$ 30.000,00 pode até ser desproporcional

ao bem, mas a multa não é para repor o bem, mas, sim, para forçar

o Agravado a cumprir uma determinação judicial, que levou nada mais, nada menos, que mais que 05 anos, sendo esta a finalidade da astreinte e o Judiciário não pode mitigá-la.

Aduz que a Agravante continua sem portar o DUT de sua moto, já que consta no DETRAN/PA e na SEFA/PA débitos referentes ao veículo destes 09 anos de processo, conforme comprovam as cópias anexas, extraídas pessoalmente em cada Órgão, já que não consegue no portal eletrônico respectivo, de forma que deve o valor de R$ 3.198,89, em razão da inércia do Agravado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão monocrática impugnada, bem como, que seja exercido o juízo de retratação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja o feito incluído em pauta para julgamento pelo Órgão Colegiado, seja declarada a nulidade da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, em que o DETRAN defende
, em síntese, que a obrigação de fazer fixada em sentença exequenda foi devidamente cumprida, pois a transferência ocorreu em 2018, com data retroativa à 14/04/2014, como determinado na sentença e comprovado nos autos em petição juntada em 30/11/2018 pelo DETRAN.

Alega que para a transferência de propriedade com data retroativa foi inserido por esta Autarquia um bloqueio judicial, que foi baixado na data de 18 de agosto de 2022, não havendo mais bloqueio algum, portanto, sem razão a agravante em requerer pagamento de multa por suposto descumprimento.

Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Sobre a alegação de intempestividade do Agravo de Instrumento, observa-se em consulta aos expedientes dos autos do processo eletrônico de 1º Grau, que o Agravante registrou sistema da decisão impugnada em 22.07.2022, de forma que, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública previsto no art. 183, do CPC/15, o termo final para a apresentação do recurso em 02.09.2022, portanto tempestivo o Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN.

A
alegação de que a comunicação processual trazida no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) se sobrepõe a qualquer outro, visando relativizar a intimação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE, não se sustenta, pois os processos que já iniciaram de forma eletrônica ou aqueles que foram devidamente digitalizados, devem observar as regras referentes ao processo virtual, o que inclui a validade da intimação através do registro de ciência no Processo Judicial Eletrônico – PJE.

Neste sentido, o Código de Processo Civil determina que as intimações se realizem, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, senão vejamos:

CPC/2015

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

(...)

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Por sua vez, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, senão vejamos:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. (grifo nosso).

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§1º
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
. (grifo nosso).

Sobre a questão, impende registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 1663952/RJ (DJe 09/06/2021), decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação por publicação no diário da justiça (genérica), quando os autos tramitarem em meio eletrônico, como no caso, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021 – grifo nosso)

Neste sentido é o entendimento no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM NOME DO CAUSÍDICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O recurso cabível da decisãode não admissibilidade de recurso especial, por deserção é o agravo previsto nos arts. 1.030, § 1.º, e 1.042 do mesmo diploma legal, e não os embargos de declaração. 2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial n.º 1663952/RJ (DJe 09/06/2021), decidiu pela prevalência da intimação eletrônica (específica) sobre a intimação por publicação no diário da justiça (genérica), quando os autos tramitarem em meio eletrônico, como no caso
. Ademais, segundo orientação da Corte Superior, é válida a intimação eletrônica feita em nome do advogado cadastrado no sistema PJE. 4. Agravo interno não provido.

(TJ-PA 00162498320108140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/01/2021-grifo nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL. DISCIPLINA DO ARTIGO 5º, § 1º DA LEI Nº 11.419/2006
. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801682-97.2017.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª Turma de Direito Privado – grifo nosso)

Desta forma, tempestivo o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravo, uma vez que protocolado em 23.08.2022.

MÉRITO

No mérito, a questão reside em verificar
a quantia fixada a título de astreintes, que fora reduzida pela decisão monocrática ora agravada para o montante de R$ 10.000,00.

O DETRAN em seu Agravo de Instrumento insurgiu-se contra o valor de R$30.000,00 fixados pelo Juízo de primeira instância à título de astreintes, decisão em que fora
determinada a
expedição de ofício requisitório ao ente público para pagamento no prazo de dois meses e o cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da motoneta para a propriedade da requerente, nos termos da sentença.

A sentença cujo cumprimento é pretendido pela ora Agravante, teve o seguinte dispositivo:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação para:

Determinar ao réu que transfira, no prazo de 05 dias, e em favor da requerente, a propriedade do veículo motoneta, placa OFO7092, ano 2012, modelo Honda/Biz 125 ES, chassi 9C2JC4820CR304381, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), condenação esta que deverá ser corrigida monetariamente, a partir do presente arbitramento, consoante dispõe a Súmula 362 do STJ, bem como com incidência de juros de mora de, a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, nos termos art. 85, § 2º, I e III, § 3º, I, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, corrigidos desde o ajuizamento.

Não sujeita à remessa necessária, haja vista a condenação ser inferior a 100 salários mín
imos.”

Dos documentos de Id
10530771 - Pág. 9 e
Id
18799019 - Pág. 1, juntados aos autos com a impugnação apresentada pelo Agravante, observa-se que o veículo sobre o qual incide a obrigação de fazer, consta em nome da Agravada ERCILIA DE FÁTIMA DA SILVA MAIA, de modo que houve o cumprimento da obrigação determinada ainda que de forma tardia.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifei).

No que se refere
ao valor de referida multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifei).

Ao julgar monocraticamente o recurso, constatou-se que
o valor fixado a título de astreintes pelo Juízo de primeira instância, em que pese sua redução à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se desproporcional se considerado o valor do bem em si, consistente em uma motoneta.

Cabe registrar que referido valor das astreintes supera em muito o valor fixado até mesmo a título de danos morais na sentença, qual seja o de R$2.500,00.

Sobre o objetivo inibitório da multa diária, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV -
Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária. V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de ofício, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifei).

Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, o recurso merece prosperar parcialmente para que seja reduzido o valor das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, a insurgência da Agravante que visa impugnar o valor da redução
das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento
, para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos
termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024